Tribunal: TJBA
Processo: 8046467-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046467-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GAVIAO

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

AGRAVADO: LUCIANA RAPOSO DE SOUZA

Advogado(s)
:
AILSON GONCALVES DA SILVA, CACILDA ALMEIDA DOS SANTOS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Mandado de segurança contra ampliação de jornada de trabalho. Ato administrativo sem respaldo em lei específica. Suspensão de notificação administrativa que impunha aumento de carga horária. Ausência de nulidade por ilegitimidade passiva ou falta de notificação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou a suspensão imediata dos efeitos de notificação administrativa que impunha o aumento da carga horária semanal de servidora pública de 20 para 40 horas, determinando a manutenção da jornada original prevista no edital do concurso e nos atos de provimento do cargo, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se há direito subjetivo à manutenção da carga horária de 20 horas semanais; (ii) analisar a legalidade do ato administrativo que impôs a ampliação da jornada sem respaldo legal específico; (iii) examinar a existência de nulidade processual por ilegitimidade passiva da autoridade coatora e ausência de notificação pessoal do Prefeito.

III. Razões de decidir

3. A alteração da jornada de trabalho de servidor público exige a edição de lei específica, nos termos do princípio da legalidade, sendo insuficiente norma genérica que não trate da reestruturação formal do cargo.

4. Não foi demonstrada a existência de legislação municipal que, de forma expressa, tenha modificado a jornada do cargo ocupado, o que autoriza a manutenção da carga horária fixada no edital e nos atos de investidura.

5. A autoridade subscritora da notificação impugnada é legitimada, em sede liminar, para figurar como autoridade coatora, por ter praticado diretamente o ato impugnado.

6. A ausência de notificação pessoal do Prefeito não acarreta nulidade, uma vez que o ente federativo foi regularmente citado e passou a integrar validamente a relação processual.

IV. Dispositivo e tese

7
. Decisão
mantida
. Agravo de instrumento
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8046467-12.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MUNICIPIO DE GAVIAO

e agravado
LUCIANA RAPOSO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.